Tribunal: TJDFT
Processo: 0023780-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o e 6o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, sendo, portanto, descabida a apreciação equitativa do juiz.
2. A fixação dos honorários advocatícios devem observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço
2.1. Inexistente demasiada complexidade da matéria abordada e dificuldade de acesso ao lugar da prestação do serviço, deve a verba ser fixada no patamar mínimo legal.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.